Tribunal: TJDFT
Processo: 0735309-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. QUERO QUITAR. POSSIBILIDADE. ABUSO OU ILICITUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. DESCUMPRIMENTO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, art. 206, § 5o, I). Ausente prova de causa interruptiva, é de se reconhecer a prescrição de cobrança de dívida vencida há mais de 17 anos.
3. A cobrança extrajudicial ou a tentativa de negociação da dívida por meio de plataforma própria não constitui abusividade ou ilegalidade. Precedente deste TJDFT.
4. Quero Quitar é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes.
5. A tentativa de negociação da dívida mediante concessão de descontos e apresentação de formas de pagamento por meio da plataforma Serasa Limpa Nome ou outra semelhante não constitui abusividade ou ilegalidade. Precedentes deste TJDFT.
6. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, não é possível o acolhimento dos pedidos de remoção da dívida da plataforma, tampouco da obrigação de não fazer de abstenção de cobrança do débito por qualquer via.
7. Esta Turma tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em casos como este, os honorários devem ser imputados ao autor da ação, incidindo o princípio da causalidade.
8. Recurso conhecido e provido.